Tribunal: TJES
Processo: 5004283-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004283-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELLEN DO NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO PARCIAL IDENTIFICADO. DIREITO AO ADICIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO SATISFEITO. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora ocupante do cargo de Professora para declarar o direito da requerente ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias de férias anuais, enquanto permanecer em regência de classe e ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 de férias dos últimos
cinco anos
, respeitando o prazo prescricional quinquenal

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar o direito da servidora ao recebimento integral do adicional de 1/3 constitucional de férias sobre o período de 45 dias previsto na Lei Complementar Municipal nº 06/2002.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurado o vínculo jurídico-administrativo entre as partes, aplica-se ao caso a legislação municipal que rege o magistério local.

04. O adicional de 1/3 constitucional incide sobre a totalidade do período usufruído, inexistindo limitação legal que restrinja sua base de cálculo a 30 dias, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
05. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de 1/3 constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade do período de férias usufruído pelo professor municipal, nos termos do art. 138 da Lei Complementar Municipal nº 06/2002, sendo indevido o pagamento proporcional a apenas 30 dias, quando assegurados 45 dias de fruição.”

Dispositivos relevantes:
CF, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; Lei Complementar Municipal nº 06/2002 e 019/2011; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004283-03.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): ELLEN DO NASCIMENTO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO PARCIAL IDENTIFICADO. DIREITO AO ADICIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO SATISFEITO. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora ocupante do cargo de Professora para declarar o direito da requerente ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias de férias anuais, enquanto permanecer em regência de classe e ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 de férias dos últimos
cinco anos
, respeitando o prazo prescricional quinquenal

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar o direito da servidora ao recebimento integral do adicional de 1/3 constitucional de férias sobre o período de 45 dias previsto na Lei Complementar Municipal nº 06/2002.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurado o vínculo jurídico-administrativo entre as partes, aplica-se ao caso a legislação municipal que rege o magistério local.

04. O adicional de 1/3 constitucional incide sobre a totalidade do período usufruído, inexistindo limitação legal que restrinja sua base de cálculo a 30 dias, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
05. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de 1/3 constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade do período de férias usufruído pelo professor municipal, nos termos do art. 138 da Lei Complementar Municipal nº 06/2002, sendo indevido o pagamento proporcional a apenas 30 dias, quando assegurados 45 dias de fruição.”

Dispositivos relevantes:
CF, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; Lei Complementar Municipal nº 06/2002 e 019/2011; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

A autora narra que é professora efetiva do Município de Vila Velha desde 2007, com direito a 45 dias de férias anuais. Entretanto, o terço de férias, como disposto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e art. 138 da Lei Complementar municipal nº 06/2002, é calculado somente sobre 30 dias. Assim requer condenação do ente municipal ao pagamento de um terço constitucional sobre os 45 dias de férias, devendo pagar a diferença do valor pago a menor dos últimos 5 anos.

O Juízo
a quo
proferiu Sentença procedente:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

(i) Declarar o direito da requerente ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre
os 45 dias de férias anuais
, enquanto permanecer em regência de classe; (ii) Condenar o
Município de Vila Velha
ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 de férias dos últimos
cinco anos
, respeitando o prazo prescricional quinquenal; (iii) Determinar que os valores sejam
corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos
, atualizados, na forma legal, com a incidência de correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso Inominado ID 16035087, sustentando ausência de previsão legal, uma vez que a legislação municipal não estabelece 45 dias de férias para os professores, mas sim uma combinação de férias e recesso escolar. Aduz que os 15 dias adicionais são recesso escolar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões ID 16035088, pugnando pela desprovimento do recurso.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho. A regulamentação específica desse direito, no âmbito municipal, deve obedecer tanto às diretrizes constitucionais quanto às previsões da legislação local que rege a carreira do servidor.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que a Recorrida exerce o cargo efetivo de Professora.

Assim, verifico que o artigo
138
da Lei Complementar Municipal nº
06
/2002 estabelece que o servidor tem direito ao adicional de 1/3 de férias sobre a remuneração do período. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo de que não cabe a diferenciação entre "férias" e "recesso escolar", pois a própria legislação municipal reconhece o direito ao gozo integral dos 45 dias.

Ademais, a jurisprudência pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1241 da Repercussão Geral
, que firmou tese no sentido de que o adicional de 1/3 de férias incide sobre a remuneração de todo o período de férias usufruído
.

Nesse contexto, entendo que o texto constitucional não estabelece qualquer limitação quanto ao período de férias a ser considerado para o cálculo do adicional de um terço,
devendo este incidir sobre a integralidade do período efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público
, em consonância com a finalidade de proteção social da norma.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n . 85 do STJ” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada; 2. A Corte firmou o entendimento de que, “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”, assim como que
“Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês.

Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n . 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018); 3 . Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08 .0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo”; 4 . Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00143835320168080024, Relatora.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

Assim, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso.

Diferentemente do que ocorre com os professores Estaduais, a Legislação do Município de Vila Velha, prevê, expressamente, que o período de férias é de apenas 30 (trinta) dias, na forma do art. 48, caput, da LCM n. 019/2011.

Apesar de o parágrafo único conceder mais 15 (quinze) dias de recesso, este não possui a qualidade de férias, ainda mais que vinculado ao Calendário Escolar Oficial (ou seja, pode não acontecer, como no caso em que o calendário restar comprometido, com a ocorrência de greves) tendo o legislador ordinário municipal estabelecido claramente que as férias seriam de apenas 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.